Tribunal: TJPA
Processo: 0818609-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818609-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MELISSA DA SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: MANOELE ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE CONTEÚDOS. ALEGAÇÃO DE GENERICIDADE DA ORDEM JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA DECISÃO À LUZ DO PEDIDO E DAS PROVAS DOS AUTOS. COMANDO EXECUTÁVEL. PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Melissa da Silva Almeida contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Reparação de Dano Moral cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada por Manoele Araujo da Silva, na qual o juízo de primeiro grau deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a exclusão, no prazo de 24 horas, de publicações reputadas ofensivas em rede social, sob pena de multa diária e possibilidade de suspensão da conta, indeferindo, naquele momento, o pedido de retratação pública. A agravante sustenta que a ordem judicial seria genérica por não individualizar as postagens a serem removidas, apontando insuficiência probatória e risco de sanções por eventual descumprimento, requerendo a suspensão ou adequação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a tutela de urgência que determinou a exclusão de publicações ofensivas em rede social configura comando genérico e inexequível, por ausência de individualização das postagens, ou se a decisão deve ser interpretada em consonância com os limites fático-probatórios estabelecidos nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia encontra-se delimitada às manifestações documentadas nos autos por meio dos prints juntados sob os IDs nº 142385179, 142385180, 142385183 e 142385184, que definem os contornos objetivos da causa de pedir e do pedido formulado na ação originária.

4.

A interpretação do dispositivo da decisão interlocutória deve observar os limites do pedido e da causa de pedir, conforme o princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

5.

A expressão “imediata exclusão de todas as publicações ofensivas” deve ser compreendida em conjunto com o contexto fático-probatório apresentado na inicial, configurando comando dirigido à cessação do ilícito indicado nos documentos anexados, e não determinação genérica ou indeterminada.

6.

A interpretação sistemática das decisões judiciais impõe a análise conjunta de relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489, §3º, do CPC, em observância aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.

7.

A ordem de remoção possui suporte documental previamente individualizado nos autos, revelando-se medida adequada, em juízo de probabilidade, para interromper a continuidade do alegado ilícito e resguardar direitos de personalidade.

8.

A alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão não se sustenta, especialmente diante da própria admissão da agravante acerca da existência e do controle das publicações questionadas em rede social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ordem judicial que determina a exclusão de publicações ofensivas em rede social não é genérica quando interpretada à luz da causa de pedir e das provas documentalmente individualizadas nos autos.

2.

A decisão judicial deve ser interpretada sistematicamente, considerando relatório, fundamentação e dispositivo, em conformidade com o art. 489, §3º, do CPC e com os princípios da boa-fé e da lealdade processual.

3.

A tutela de urgência destinada à remoção de conteúdos ofensivos é legítima quando fundada em suporte documental que indique, em juízo de probabilidade, a ocorrência de violação a direitos de personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 141, 300, 322, §2º, 489, §3º, 492, 79 a 81 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 3000739-24.2020.8.26.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli, 9ª Câmara de Direito Público, j. 13.04.2020; TJ-PE, AI nº 0008612-49.2017.8.17.9000, Rel. Des. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, j. 03.12.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MELISSA DA SILVA ALMEIDA
contra decisão interlocutória proferida no
Processo nº 0800527-15.2025.8.14.0021
, em trâmite na Vara Única de Igarapé-Açu/PA, no qual
MANOELE ARAUJO DA SILVA
ajuizou
Ação de Reparação de Dano Moral cumulada com Obrigação de Fazer
, em razão de supostas publicações ofensivas em rede social.

A decisão de 1º grau deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a exclusão, em 24 horas, de publicações reputadas ofensivas, sob multa diária e possibilidade de suspensão de conta, e indeferiu, naquele momento, o pedido de retratação pública.

Inconformada, a ré/agravante interpôs o recurso (ID nº 29709272) sustentando, em síntese, que a ordem de remoção seria genérica e careceria de individualização das postagens, além de apontar insuficiência probatória e risco de incidência de multa e suspensão da conta; também requereu gratuidade da justiça na instância recursal e atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

O pedido de efeito suspensivo foi apreciado pelo Relator, Des. Alex Pinheiro Centeno, na decisão de ID nº 32227292, que concedeu à agravante o benefício da gratuidade de justiça e
não concedeu efeito suspensivo
, consignando, em exame sumário, inexistirem os requisitos para suspensão da tutela. Na fundamentação, registrou-se que a controvérsia, desde a origem, estaria vinculada às manifestações documentadas nos autos por meio dos anexos
IDs nº 142385179, 142385180, 142385183 e 142385184
, e que a decisão de 1º grau deveria ser interpretada à luz desses limites fático-probatórios.

Após a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a agravada apresentou
contrarrazões
ao agravo, por meio da peça ID nº 33071226, requerendo o não provimento do recurso, defendendo a manutenção da tutela de urgência e reiterando a suficiência dos elementos probatórios para o juízo de probabilidade, além de sustentar a inexistência de ordem inexequível e a ausência de pressupostos para efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais do agravo interno se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

Mérito recursal

Passo ao mérito.

A causa de pedir recursal, em síntese, consiste na alegação da agravante de que a tutela de urgência concedida na origem — que determinou a “imediata exclusão de todas as publicações ofensivas” em rede social — seria
genérica e imprecisa
, por não
individualizar
quais postagens (datas, links, conteúdos específicos) deveriam ser removidas, o que tornaria o comando
inexecutável
e geraria risco de
sanções
(multa e até suspensão da conta) por eventual descumprimento de ordem ambígua; sustenta, ainda, que os elementos probatórios apresentados não seriam suficientes para justificar a medida em cognição sumária e que a determinação, tal como formulada, afetaria indevidamente a liberdade de expressão, razão pela qual pede a suspensão e/ou adequação da decisão para exigir delimitação objetiva dos conteúdos a serem excluídos.

O recurso não merece provimento.

A lide foi delimitada, desde a origem, às manifestações constantes dos
prints
acostados aos autos sob os
IDs n. 142385179, 142385180, 142385183 e 142385184
, razão pela qual tanto a petição inicial quanto a decisão interlocutória de ID n. 142979456 devem ser interpretadas à luz dos
limites objetivos do pedido
e da
causa de pedir
então deduzidos, em conformidade com o princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492) e com a técnica decisória própria das tutelas de urgência (CPC, art. 300).

Nesse contexto, a expressão “
imediata exclusão de todas as publicações ofensivas
” não pode ser lida de modo desancorado do recorte fático-probatório efetivamente posto em juízo, mas sim como comando dirigido à cessação do ilícito tal como descrito e comprovado de forma inicial pela parte autora, a partir dos documentos especificamente aportados.

A interpretação sistemática e finalística do
decisum
evidencia, portanto, que a providência deferida não implica censura genérica ou indeterminada, mas tutela provisória de direitos de personalidade, fundada em suporte documental previamente individualizado nos autos.

A ordem de remoção, por conseguinte,
incide sobre o conjunto de conteúdos ofensivos documentalmente identificados
nos anexos que instruem a peça inaugural em primeiro grau (
IDs n.

142385179, 142385180, 142385183 e 142385184
), não se tratando de comando aberto, abstrato ou desvinculado da moldura fática e probatória estabelecida pela parte autora, mas, ao contrário, de providência diretamente correlata aos elementos de prova já carreados aos autos e apta, em juízo de probabilidade, a estancar a continuidade do alegado ilícito.

Ademais, nos termos do CPC, a interpretação dos pedidos e das decisões judiciais deve observar os vetores de
lealdade processual
e
boa-fé objetiva
(CPC, arts. 5º, 6º, 322, §2º e 489, §3º), não sendo legítimo construir
empecilhos hermenêuticos artificiais
para justificar a resistência ao cumprimento razoável de ordem judicial que, lida em contexto, possui alcance cognoscível e executável.

A respeito, conferir doutrina:

Interpretação da decisão judicial.
A previsão de interpretação mediante a conjugação dos elementos da decisão soa óbvia, e se torna ainda mais desnecessária no que diz respeito à sentença, tendo em vista que os seus elementos constitutivos não foram aleatoriamente indicados pelo legislador. Se não há harmonia entre relatório, fundamentação e dispositivo, não há como a sentença ser devidamente interpretada. Ao mesmo tempo, ignorar um desses fatores no processo interpretativo é condenar à inutilidade a previsão do
caput
do CPC 489. Os componentes da sentença se unem, pois, para formar um todo orgânico que, por certo, deverá ser analisado em seu conjunto
[1]
.

Nos mesmos termos, os seguintes precedentes envolvendo o art. 489, §3º, do CPC/2015:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública – ADICIONAIS TEMPORAIS – QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE – RECÁLCULO - ABRANGÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – BOA-FÉ PROCESSUAL. (...).
Necessidade de interpretação sistemática da decisão exequenda em homenagem ao princípio da boa-fé processual (art. 489, § 3º, CPC)
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 30007392420208260000 SP 3000739-24 .2020.8.26.0000, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 13/04/2020, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2020) (Grifei).

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Waldemir Tavares de Albuquerque AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO . SUSPENSÃO DA VALIDADE DO CERTAME. PRELIMINAR DE ILEGITIMINDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. PERDA DO OBJETO . NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. ART. 489, § 3º, DO CPC . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. NOMEAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS NAS VAGAS. NÃO COMPROVADA . CONTRATOS TEMPORÁRIOS. LEI MUNICIPAL Nº 99/2001. TESE FIXADA PELO STF NO RE 837.311/PI . PARÂMETROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. Não merece ser conhecida a alegação de impossibilidade de cumprimento da liminar em face da perda do objeto sob a alegação de que a suspensão do prazo de validade do concurso somente ocorreu a partir da intimação da decisão em 31/07/2017, enquanto que a validade do concurso já haveria expirado em 28/07/2017.
A interpretação literal da decisão agravada não se sustenta diante do art . 489, § 3º, do CPC que positiva a interpretação sistemática das decisões judiciais e a necessidade de conformidade com o princípio da boa-fé. Conforme lição de Fredie Didier[1], através da técnica da interpretação sistemática, dispositivo e fundamentação devem ser interpretados conjuntamente, ou seja, a decisão deve ser interpretada como um todo
. (...) 12. Agravo de instrumento improvido. (...) (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0008612-49 .2017.8.17.9000, Relator.: WALDEMIR TAVARES DE ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Gabinete do Des . Waldemir Tavares de Albuquerque Filho (Processos Vinculados - 1ª CDP)) (Grifei).

Assim, ausente demonstração concreta de obscuridade insuperável, e considerando a correlação entre causa de pedir, pedido e prova pré-constituída na fase inaugural, não se constata, em cognição sumária, qualquer vício apto a impor reforma ou suspensão da decisão de ID n. 142979456, a qual se revela, em princípio, coerente com o acervo probatório então disponível e com a tutela preventiva dos direitos de personalidade invocados.

Cumpre registrar, ainda, que a insurgência recursal se confirma como desprovida de maior consistência, aproximando-se de
litigância frívola
no ponto em que sustenta impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.

Com efeito, a própria agravante admite ciência das postagens questionadas — inclusive por se tratar, segundo sua narrativa, de conteúdos veiculados em modo
“
close friends
”
, que pressupõe seleção deliberada de destinatários e domínio sobre as publicações — e, não obstante, afirma não ter condições de identificar ou excluir os conteúdos ofensivos, pretendendo extrair, de argumento internamente contraditório, a consequência de afastar a determinação de remoção.

Essa postura enfraquece sensivelmente os argumentos constantes das alegações recursais e reforça a conclusão de que a decisão agravada está ancorada em elementos concretos e suficientemente delimitados, inexistindo razão jurídica idônea, no caso, para afastar a tutela concedida.

Por tais fundamentos, impõe-se
negar provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se hígida a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão interlocutória de ID n. 142979456, proferida nos autos do Processo nº 0800527-15.2025.8.14.0021, em especial no que determinou a exclusão, no prazo fixado, das publicações ofensivas delimitadas pelos anexos de IDs n. 142385179, 142385180, 142385183 e 142385184, preservados os demais termos do
decisum
.

Advirta-se a parte recorrente de que a
reiteração de insurgências manifestamente infundadas
, dissociadas de substrato fático-jurídico minimamente plausível, caracteriza
conduta processual temerária
e
abuso do direito de recorrer
, sujeitando-a, conforme o caso, às
sanções previstas no CPC
, inclusive
multa por litigância de má-fé
(arts. 79 a 81) e, sendo o caso,
multa por interposição de recurso manifestamente protelatório
(CPC, art. 1.026, §2º), sem prejuízo de outras medidas coercitivas e de responsabilização processual cabíveis.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

[1]
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2025. Comentários ao art. 489 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo XIII, Seção II, p. RL-1.98. Disponível em:
https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v23/page/RL-1.98%20
. Acesso em: 4 mar. 2026.

Belém, 30/03/2026